Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704875-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARVALHO DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão (ID 113166736 – origem) proferida nos autos n.o 0711391-63.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser imperioso para o deferimento de nova medida a plausibilidade de que a diligência será realizada, o que poderia ser demonstrada mediante juntada de fotos do veículo no local, facultando, ainda, a conversão do feito em execução. Em suas razões (ID 32779509), o agravante aduz, em síntese, que atendeu a todos os requisitos impostos pela legislação, mormente porque foi deferida a liminar de busca e apreensão. Alega que não há óbice quanto à expedição de novo mandado de busca e apreensão, pois inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar e a expedição de novo mandado à comprovação cabal da localização do bem alienado com apresentação da fotografia do veículo. Argumenta que nos termos do Decreto-Lei no 911/69, a possibilidade de converter a busca e apreensão em ação executiva, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, é uma faculdade exclusiva do credor. Defende, em suma, que se a garantia não for apreendida liminarmente, e vendida rapidamente, o dano causado ao Agravante será de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. Preparo recolhido (IDs 32776257/ 32776258). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Cumpre ressaltar que aludida decisão agravada, conforme consulta ao sistema do PJE, teve “Expedição eletrônica (20/01/2022 14:22:32)” e consta que “MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES registrou ciência em 21/01/2022 09:52:00”. Assim, iniciando a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 24/01/2022 (segunda-feira), findando-se no dia 11/02/2022 (sexta-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, porquanto intempestivo. Sobreleva notar, ainda, que o despacho proferido pelo Juízo a quo de ID 113823419 (origem), a qual consta em consulta ao sistema do PJE que houve “Expedição eletrônica (27/01/2022 13:46:54)” e que “MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES registrou ciência em 28/01/2022 09:43:08”, apenas manteve a decisão anterior (Id 113166736 – origem) pelos seus próprios fundamentos, deixando de acolher o pedido de reconsideração protocolado pelas agravantes (ID 113804262 – origem). A preclusão resta evidente, mormente porque é cediço que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Oportuno consignar que em petição (ID 114902111-origem) o autor apenas requereu, sem qualquer insurgência oportuna, a concessão de prazo para cumprir a determinação, sendo deferido o pedido conforme despacho em ID 115061472. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora